Tribunal: STF
Processo: ARE 1438964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EXCLUSIVAMENTE À AUTARQUIA FEDERAL. INSS. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. EC 19/98. PARIDADE E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO. MUNICÍPIO. DEVER DE COMPELEMTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. Com o advento da Lei Complementar Estadual n° 64/2002, o IPSEMG extinguiu os convênios anteriormente firmados com diversos Municípios mineiros, passando os respectivos benefícios dos servidores aposentados após novembro de 1998 a ser pagos pelo Regime Próprio de Previdência, de responsabilidade do respectivo Município.



    2. A norma inserta no art. 40, §14, da Constituição da República, acrescentada pela EC nº 19/1998, possibilitou aos entes federados a fixação do limite estabelecido para os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, para fins de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que instituam regime de previdência complementar para seus servidores.



    3. Com o fim do ajuste celebrado com o IPSEMG, o Município de Cambuquira editou a Lei Municipal nº 2.085/2009, e em seu art. 2º, determinou que o regime previdenciário de seus servidores passaria a ser o Regime Geral de Previdência Social, regulado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, nada dispondo acerca da complementação a que alude a norma constitucional acima referida.



    4. Considerando ser fato incontroverso que as contribuições previdenciárias dos servidores públicos efetivos daquela municipalidade passaram a ser vertidas, exclusivamente, ao INSS, é da Autarquia Federal e não do Município a responsabilidade pelo pagamento de aposentadoria aos servidores, já que ela é a destinatária dos respectivos recursos. Situação diversa refere-se a pretensão relativa à complementação de aposentadoria já concedida, hipótese na qual a responsabilidade recair, invariavelmente, sobre o ente municipal.



    5. A EC 19/98 instituiu o regime contributivo retributivo, mas transformou em tempo de contribuição o tempo de serviço público do servidor, além do que garantiu a paridade de vencimentos, proventos, e pensão, como também possibilitou a adocão de regime complementar, ou seja, de mudança de repartição simples, fundado no princípio da solidariedade, para o de capitalização, ressalvando o direito de opção a todos os servidores que estivessem em exercício quando de sua instauração.



    6. Os Municípios que não criaram instituto próprio, ou não instituíram o regime de previdência complementar, tem que arcar, com recursos do tesouro, com as aposentadorias e pensões dos servidores com direito a paridade e igualdade, pois referido direito tem matiz constitucional, é norma de eficácia plena.



    7. A opção do Município em não criar instituto próprio e passar a recolher para o INSS, ou não instituir o regime de previdência complementar, não pode retirar os direitos a igualdade e paridade do servidor aposentado, sob pena de malferir a norma constitucional. O INSS se submete as normas do RGPS, mas aos servidores que possuem regime próprio, ou seja, com regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, é do Município o dever de garantir e assegurar o regime paritário.



    V.v



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VERTIDA EXCLUSIVAMENTE AO INSS. COMPLEMENTALÇÃO DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. LITISPEDÊNCIA. COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. 1. Conforme entendimento sedimentado no STJ, o ajuizamento de ação individual com a coletiva postulando o mesmo direito, não caracteriza a litispendência ou coisa julgada, pois, admitido pelo nosso sistema processual, a coexistência dessas ações. 2. Não existe impedimento legal para que o servidor aufira duas aposentadorias distintas, uma pelo INSS e outra pelo ente público ao qual está vinculado. Exige-se, no entanto, que o Município tenha seu próprio regime de previdência instituído por lei e que o servidor tenha efetivamente vertido contribuições aos dois regimes previdenciários de forma autônoma. 3. À mingua da criação do regime próprio de previdência complementar, é inadmissível a imposição ao ente municipal a obrigação de custeio de complementação da aposentadoria concedida pelo INSS, sob pena de violar o caráter contributivo da previdência, além de afetar o equilíbrio financeiro do ente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40, "caput"; 194, § único, incisos V e VI; 195; §5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente